Tribunal: TJDFT
Processo: 0000602-07.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc. Conquanto tenha comprovado que o processo sucessório do autor/apelado findara, acostando aos autos cópia da escritura de inventário realizada perante o Cartório do 2o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto, de Títulos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal[1], a substituição do extinto deverá, então, se operar pelos herdeiros e meeira, devendo serem colacionadas aos autos instrumentos de mandato por eles outorgados (CPC, art. 110). Assim sendo, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para a eminente patrona do falecido regularizar a representação processual dos sucessores, exibindo, para tanto, instrumentos de mandato firmado pelos herdeiros e pela meeira nomeando-a como procuradora. Acudidas essas providências, retornem os autos conclusos para análise da derradeira petição[2] aviada. I. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21382552 [2] - ID 21497223